Tribunal: TJPA
Processo: 0014995-68.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014995-68.2018.8.14.0051

APELANTE: JEAN MARCIO DOS SANTOS SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 129, §9º, E ART. 147 DO CP. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. DESNECESSIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CRIME DE AMEAÇA.
ART. 110 C/C ART. 109, VI, DO CP.
DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 3 (TRÊS) ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE LESÕES CORPORAIS. PROVAS JUDICIAIS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. ALTERAÇÃO DE REGIME PRISIONAL. CONVERSÃO EM RESTRITIVAS DE DIREITOS. SÚMULA 588/STJ. IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. CONHECIMENTO PARCIAL E IMPROVIMENTO DA PARTE CONHECIDA DO RECURSO.

1. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conhece-se,
in casu,
dele – exceto, no que atine ao pedido de recorrer em liberdade, ante a inadequação da via eleita, e à isenção de custas processuais, haja vista a desnecessidade decorrente do já sentenciado nesse sentido.

2. Decorrido
o prazo de 3 (três) anos desde a data da publicação da sentença condenatória,
prescrito está o crime de ameaça imputado ao recorrente, no presente caso, de acordo com o que dispõe o art. 110 c/c art. 109, VI, do CP, razão pela qual se impõe a extinção da punibilidade.

3.
A palavra da vítima, quando harmônica e congruente com o conjunto fático-probatório, legitima a condenação, principalmente quando a defesa não produz qualquer prova desconstitutiva da acusação.

4.

Os depoimentos da vítima, corroborados pelo exame de corpo de delito, são provas suficientes para a ratificação do édito condenatório.

5.

A pena-base arbitrada ao Réu fixou-se em critérios legais e conforme o limite estabelecido pelos Tribunais Superiores para cada vetor do art. 59 do CP, merecendo ratificação.

6.
É incabível a conversão da pena corporal em restritivas de direitos em crimes praticados com violência – Súmula 588/STJ.

7. Recurso conhecido parcialmente e desprovido, à unanimidade, e, de ofício, reconhecida a prescrição concernente ao crime de ameaça (art. 147, CP).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer, parcialmente, da apelação e lhe
negar provimento, reconhecendo-se, de ofício, a extinção da punibilidade do réu para o crime de ameaça, por verificar a ocorrência de prescrição, na modalidade intercorrente, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Jean Márcio dos Santos Silva, irresignado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Santarém/Pa, que o condenou pela conduta delitiva dos arts. 129, §9º, e 147, do Código Penal, às penas de 1 (um) ano e 7 (sete) meses de detenção, e 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, respectivamente, em regime inicial semiaberto.

Na peça acusatória (id. 5914881 - Pág. 2/5), há,
ipsis litteris
:

Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar a responsabilidade do denunciado Jean Marcio dos Santos Silva, no cometimento dos crimes de lesão corporal e ameaça, lendo como vítima sua companheira, a Senhora Erica Gusmão Tolentino.

Consta no incluso inquérito policial que, vítima e acusado conviveram em unia estável por um ano, não advindo filhos deste relacionamento.

Ocorre que, no dia 20.09.2018, por volta de 15h00min, o acusado chegou à residência do casal e disse a vítima que esta está lhe traindo e em seguida a agrediu.

O acusado engasgou a ofendida e a jogou no chão e ainda a ameaçou, dizendo: "Eu sou capaz de matar, e de fazer isso contigo" (textuais).

Posteriormente, o denunciado pegou a taboa de cortar carne e a atirou no chão, deixando o local logo em seguida, tendo a vítima se dirigido para a residência de sua genitora.

Ressalta a ofendida que o acusado é bastante agressivo e usuário de substâncias ilícitas e por isso, teme por sua integridade física.

As razões recursais culminaram no pleito de absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas; aplicação da pena no mínimo legal; alteração do regime prisional; conversão da pena corporal em restritivas de direitos; que responda ao recurso em liberdade e seja isento de custas (id. 5914886 - Pág. 20/21; 5914887 – Pág. 1/6).

As contrarrazões firmaram-se pelo improvimento do recurso (id. 5914887 – Pág. 8/12).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (id. 5914887 - Pág. 20/21; 5914888 – Pág. 1/14).

É o relatório do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DA ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço-o, pois – exceto, no que atine ao pedido de recorrer em liberdade, ante a inadequação da via eleita, e à isenção de custas processuais, haja vista a desnecessidade decorrente do já sentenciado nesse sentido.

Ilustrativamente:

APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33, DA LEI Nº 11.343/06. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. 2) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS PELO AUTO DE APREENSÃO À FL.22, LAUDO TOXICOLÓGICO À FL.79 E PROVA ORAL COLIGADA COM OITIVA DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE - 3) DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA CAPITULADA NO ART. 28, DA LEI DE DROGAS. IMPROCEDÊNCIA. QUANTIDADE E MANEIRA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA, FRACIONADA EM 180 (CENTO E OITENTA). PETECAS DE MACONHA, EVIDENCIAM SUA DESTINAÇÃO COMERCIAL - 4) INCIDÊNCIA DA MINORANTE PREVISTA NO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06, NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). IMPROCEDÊNCIA. FRAÇÃO MÍNIMA DE REDUÇÃO JUSTIFICADA PELA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. 5) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP, SENDO A PENA APLICADA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. 6) REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIA PROPORCIONALIDADE ENTRE A PENA CORPORAL E PECUNIÁRIA HAVENDO MOTIVAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE AMBAS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Inadequação da via eleita para apreciação do pedido do apelante, para que apele em liberdade, na medida em que tal pleito deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus. Equívoco procedimental que prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal. Não conhecimento.
(...) Decisão unânime. (Destaquei)

(2018.03332666-45, 194.464, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-14, Publicado em 2018-08-21)

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/06 – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA - REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL –
PROCEDÊNCIA EM PARTE
–
Reavaliando-se as circunstâncias judiciais vê-se ser desfavorável ao réu a sua culpabilidade, tendo em vista a
quantidade e natureza da substância entorpecente apreendida,

tratando-se de 45,244g (quarenta e cinco gramas e duzentos e quarenta e quatro miligramas) de “
OXI”,
composto ativo da Cocaína, de elevado grau deletério, razão pela qual impõe-se o redimensionamento da pena-base, não para o mínimo legal, como requer o apelante, mas para patamar mediano e proporcional na hipótese, qual seja em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
,
esclarecendo-se ter sido a sanção pecuniária arbitrada no mínimo legal, a qual se mantém, em observância ao princípio
non reformatio in pejus
. –
RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DAS ATENUANTES PREVISTAS NO ART. 65, INC. I E III, D, DO CP. –
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS –
PLEITOS INÓCUOS
– Providências já observadas pelo magistrado
a quo,
que
reconheceu e aplicou tais circunstâncias a quando da adoção do critério trifásico, e
isentou o réu do pagamento das custas judiciais em razão de sua situação econômica, restando tais pleitos inócuos
. Pena intermediária estipulada em
06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.
–
EXCLUSÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA –
IMPROCEDÊNCIA

– Inexiste previsão legal para a isenção da pena pecuniária em razão da situação econômica do réu, devendo esta servir, tão-somente, de parâmetro para a fixação do valor de cada dia-multa, eis que a multa é uma sanção de caráter penal, de aplicação cogente, de forma que, quando prevista, é de aplicação obrigatória ainda para aqueles que se declarem pobres –
PRECEDENTES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. Decisão unânime. (Destaquei)

(0004313-37.2019.8.14.0401, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Publicado em 19/09/2022)

02 – PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO DO CRIME DO ART. 147 DO CP

Imperioso transcrever, com destaques meus, as redações dos artigos 109, 110 e 117 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:

Prescrição antes de transitar em julgado a sentença

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se
:
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição das penas restritivas de direito

Parágrafo único - Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

§ 2o
(Revogado pela Lei nº 12.234, de 2010).

Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV -
pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis
;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 2º -
Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme apreendo dos autos:

·

o fato criminoso ocorreu em 20/09/2018 (id.
5914881 - Pág. 2
);

·

a denúncia foi recebida em 28/01/2019 (id. 5914882 – Pág. 4
)

·

a sentença condenatória foi proferida em 29/05/2019 (id. 5914885 – Pág. 9) e publicada em 30/05/2019 (id. 5914885 - Pág. 10).

·

o Réu foi condenado à sanção de 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, pela prática do crime de ameaça.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição intercorrente é de 03 (três) anos (artigo 109, inciso VI, c/c artigo 110, §1º, do Código Penal), contados a partir da data da publicação da sentença penal condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Dali, até então, passaram-se mais de 03 (três) anos.

Logo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, transcorreu sem interrupções desde a última causa.

Para melhor fundamentar, eis julgado a respeito:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 7º, INCISO II, DA LEI 11.340/2006. PERDA DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO PELO TRANSCURSO DO TEMPO POSTERIOR À PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, DE OFÍCIO. ARTIGO 107, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 61 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO UNÂNIME.

(2020.01906870-23, 214.210, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-10, publicado em 2020-09-10)

03 - DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE LESÕES CORPORAIS

Diante das alegações de que não há provas de que o apelante concorreu para as infrações penais, faz-se imperiosa a transcrição abaixo, de excertos do ato ora recorrido (id. 5914885 - Pág. 1/9):

Quanto à materialidade do crime de lesão corporal sob análise, entendo que resta sobejamente comprovada diante do laudo de exame de corpo de delito à fl. 07 do IP, o qual indica lesões no pescoço, antebraço e costas, causadas por ação contundente, compatíveis com os relatos constantes na denúncia e confirmados pela ofendida em juízo.

A mesma sorte assiste à acusação quanto a ocorrência do crime de ameaça, o qual não deixa vestígios, é de natureza formal e sua consumação se verifica quando a vítima é tomada por justificado temor no instante em que toma conhecimento da ameaça que, consciente ou involuntariamente, é assacada pelo agente, como ocorreu no presente caso, conforme relato pela vítima perante a autoridade policial e confirmado em juízo.

A autoria de ambos os crimes, por sua vez, igualmente encontra-se evidenciada nos autos, vez que não restam dúvidas sobre o fato de ter o réu praticado lesões corporais contra a vítima, e também ameaças, diante dos depoimentos coerentes e seguros, produzidos nas fases inquisitorial e processual.

A ofendida confirmou a veracidade dos fatos descritos na denúncia. Esclarece que foi companheira do réu por cerca de um ano. Recorda que no dia dos fatos, o réu esteve fora de casa por cerca de dois dias, uma vez que é usuário de entorpecente. Ao chegar, ela lhe questionou e lhe pediu explicações por ter ficado tanto tempo ausente de casa, ocasião em que ele lhe empurrou e lhe engasgou, deixando-a lesionada. Após os fatos, separou-se dele. No dia seguinte, o réu lhe falou que se ela não reatasse o relacionamento, iria lhe matar.

O réu, por sua vez, ao relatar a sua versão dos fatos disse que a ofendida tentou lhe agredir com uma tábua de cortar carne e ele a segurou e correu. Disse que toda hora tem homem ligando no celular dela e quando ele reclamava, ela lhe agredia fisicamente. Afirma que ela toma remédio controlado e que ela já lhe mordeu no pescoço. Acrescentou que no dia dos fatos apenas segurou o seu braço dela na tentativa de tomar a tábua de cortar carne, mas ela ainda lhe acertou de raspão no nariz. Que não sabe explicar as lesões na ofendida. Afirma que durante o relacionamento, sofreu muita agressão física por parte da ofendida e que sua própria família lhe chama de corno por causa dela. Disse que no passado já foi usuário de drogas, mas que no dia dos fatos estava sóbrio.

Pois bem. Encerrada a instrução processual entendo que não assiste qualquer razão à Defesa, no que tange à excludente de ilicitude de legítima defesa arguida, vez que sem qualquer respaldo probatório, e, ainda, contrariando a prova pericial.

Com efeito, de acordo com o art. 25 do CPB, a legítima defesa refere-se ao uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, sendo que, de acordo com o relatado pelo acusado, a vítima teria supostamente tentou agredi-lo com uma tábua de carne e o acertou de raspão no nariz, sem, no entanto, indicar qualquer prova testemunhal ou pericial correspondente.

Por outro lado, as lesões efetivamente suportadas pela ofendida no pescoço, costas e braço foram apuradas através de exame pericial constante nos autos, como acima indicado.

Assim, não assiste razão à tese defensiva, pois, em que pese o argumento, as declarações estão amparadas em prova pericial colhida durante a investigação policial e a instrução criminal, o que demonstra um conjunto probatório capaz de conduzir à conclusão pela materialidade do delito e autoria do acusado na prática do crime de lesão corporal, sendo certo que, ainda que a vítima tenha agredido o acusado, certamente a reação dele não foi minimamente proporcional e nem necessária, tanto que não submetidas a exame pericial e nem testemunhadas por qualquer pessoa ouvida em juízo, diferente da agressão efetivamente suportada pela vítima.

(...)

Destaco que o ânimo alterado pela discussão do casal, conforme alegado pelo réu para explicar parcialmente seus atos, não justifica a conduta delitiva e nem lhe subtrai o dolo específico, vez que é sabido que em relações de afeto é natural e frequente a ocorrência de desentendimentos e situações que atingem a estabilidade emocional dos envolvidos e tal fato não franqueia a prática de delitos de qualquer natureza. Não se pode esquecer, ainda, que nesta espécie de crime, praticado normalmente no sigilo da residência, sem acesso a terceiros, o depoimento da vítima é de especial valor para apuração dos fatos, e quando em sintonia com as demais provas coletadas nos autos se mostra eficiente a embasar um decreto condenatório, como tem decidido o Egrégio Tribunal de Justiça de nosso Estado, entre outros. Ademais, a instrução processual ocorreu de acordo com o direito constitucional do contraditório e ampla defesa do acusado, enquanto que não há causa que justifique a conduta típica do acusado ou que exima a sua culpabilidade.

Assim, verifico a procedência da peça acusatória, visto que ficaram cabalmente comprovadas a autoria e a materialidade da contravenção de vias de fato, com a incidência da Lei Maria da Penha, imputado ao réu, impondo-se a sua condenação.

Analisando-se o contexto fático-probatório dos autos, entendo que foi perfeitamente razoável o édito condenatório, porquanto há substrato probatório suficiente nos autos para legitimar a condenação do acusado pelo crime de lesão corporal, isso porque a vítima sustentou a mesma versão dos fatos, desde o inquérito policial, e confirmou a agressão física sofrida por ela, não sendo a palavra isolada do Réu suficiente para deslegitimar a acusação, para tanto, seria necessário que as demais provas produzidas nos autos fossem insubsistentes, o que inocorreu no presente caso.

Primeiro, porque a vítima narrou durante o inquérito policial e instrução criminal a violência sofrida, inclusive, não sendo a primeira vez que fora agredida pelo acusado, e seu depoimento foi sólido a apontar a agressão
(id. 5914889/5914890).

Segundo, porque o id. 5914879 – Pág. 8 atesta as lesões:
“Escoriação linear de 1 cm em região cervical lateral esquerda; Equimose de 1,5x0,5cm em face medial de terço proximal de antebraço esquerdo; Três escoriações lineares e paralelas medindo 0,2cm, 0,4cm e 0,2cm em região escapulo-vertebral esquerda”.

Terceiro, porque crimes dessa natureza, praticados dentro de ambientes residenciais, sem testemunhas, são alvos fáceis para esses tipos de agressores, que em razão disso acham que vão ficar impunes.

Quarto, porque o próprio Réu prejudicou-se, pois não produziu qualquer prova em seu favor, no intuito de desconstituir as provas acusatórias, resumindo-se a afirmar que não haveria prova suficiente nos autos de autoria e materialidade, e que apenas se defendeu de pseudo agressão da vítima (id. 5914891/5914892).

A jurisprudência é consonante no sentido de que a palavra da vítima possui plena credibilidade, se harmônica com as demais provas produzidas nos autos, o que ocorreu no presente caso, como já relatado, não havendo qualquer razão plausível para que se desconsiderem tais relatos, baseando-se em meras alegações da defesa.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURADO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DESCRIÇÃO SUFICIENTE DA CONDUTA. MATÉRIA PRECLUSA. PROLATAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA 7/STJ.

1. Não configura a negativa de prestação jurisdicional a adoção de solução jurídica contrária aos interesses da parte, tendo em vista que foram apreciados, de modo fundamentado, todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia.

2. Não há falar em inépcia da denúncia que particulariza detalhadamente as condutas do recorrente, relacionadas às ameaças contra sua ex-companheira, mencionando os indícios de autoria e materialidade, permitindo o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, em conformidade com o art. 41 do Código de Processo Penal.

3. A desconstituição das premissas fáticas do julgado, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.

4. "A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade" (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 1.945.220/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.)

Aliás, frise-se, a defesa não trouxe aos autos qualquer testemunha ou outro meio de prova para tentar desconstituir a acusação, e se é verdade que a prova incumbe a quem alega, a contraprova também cabe à defesa, diante dos elementos acusatórios constantes dos autos, do que não se desincumbiu o Réu.

Assim, como inexistem nos autos elementos que se coadunem com as afirmações do Apelante, a decisão do Juízo
a quo
deve ser respeitada e ratificada perante esta Turma.

03 –
DA DOSIMETRIA DA PENA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado. (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (
id. 7645787 - Pág. 2/4)
:

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a culpabilidade do réu é normal à espécie. O acusado registra antecedentes criminais, com condenações transitadas em julgado por crimes dolosos contra o patrimônio e a liberdade sexual. Conduta social negativa, ante a reiteração delitiva em âmbito doméstico, inclusive atualmente preso em face de decreto de prisão preventiva recente nesta Vara por descumprimento de medidas protetivas em favor da mesma vítima. Não há elementos sobre sua personalidade, razão por que deixo de valorá-la. O motivo do crime foi o ciúme, portanto, desfavorável. As circunstâncias e as consequências não foram relatadas nos autos com algum fator extrapenal. O comportamento da vítima não contribuiu para o delito. Ao réu cabe abstratamente a pena de detenção, de 03 (três) meses a 03 (três) anos. A vista das circunstâncias acima analisadas é que fixo a pena-base em 01 (um) ano e 07 (sete) meses de detenção, não havendo outra circunstância para valorar.

Na primeira fase, depreendo que o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código
Penal, valorou negativamente três deles: antecedentes criminais, conduta social e motivos.

Ressalto o teor da Súmula 17
deste Egrégio Tribunal de Justiça: “A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

No que tange aos antecedentes criminais, não há o que ser questionado, pois as certidões de id.
5914884 - Pág. 5/7; e 5914884 - Pág. 9
, apontam ações penais com sentença penal transitada em julgado, em conformidade à Súmula 444/STJ.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBOS MAJORADOS. DOSIMETRIA. PENA BASE. PLURABILIDADE DE TÍTULOS CONDENATÓRIOS TRANSITADOS EM JULGADO. POSSBILIDADE DE VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. PERSONALIDADE. CRIME PERPETRADO ENQUANTO O RÉU PERMANECIA EVADIDO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL ONDE DESCONTAVA PENA EM MEIO SEMIABERTO. MODUS OPERANDI DO CRIME, GRAVIDADE CONCRETA EVIDENCIADA. CULPABILIDADE EXARCEBADA. AGRAVO DESPROVIDO, 1. A jurisprudência desta Corte admite a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes, ficando apenas vedado o bis in idem. Assim, considerando a existência de mais de uma condenação transitada em julgado, que não restaram sopesadas na segunda etapa do procedimento dosimétrico, não se vislumbra, no ponto, flagrante ilegalidade.

Mais: mesmo que em um dos processos o réu tenha sido absolvido, como se alega, remanesceriam outras quatro condenações a serem sopesadas, o que permite, sem dúvida alguma, a valoração negativa dos seus antecedentes. Precedentes.

2. A personalidade do agente resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatório dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia. No caso, o fato do réu ter fugido da penitenciária onde descontava pena em regime prisional semiaberto e ter continuado a perpetrar delitos permite concluir pela sua periculosidade e pela sua inclinação à prática delitiva.

3. Para fins do art. 59 do Código Penal, as circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso. In casu, não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois o decreto condenatório demonstrou que o modus operandi do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de roubo, considerando a violência empregada e a forma em que enfrentou a polícia no momento de sua fuga, tendo ele, inclusive, atirado em um dos policiais.

4. No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. In concreto, como o reconhecido no acórdão, os agentes atuaram com dolo exacerbado, já que se utilizaram de ardil para atrair a vítima até o local da abordagem simulando solicitação de "corrida" de moto-táxi) para, depois de despojá-la de seus pertences. Tais elementos, longe de serem genéricos, denotam o dolo intenso e a maior reprovabilidade do agir do réu, devendo, pois, ser mantido o incremento da básica a título de culpabilidade.

5. Hipótese na qual a Corte de origem mencionou se tratar da terceira revisão criminal ajuizada pela parte, não sendo admissível o manejo de sucessivos pleitos revisionais em razão do seu inconformismo com o cálculo dosimétrico da pena.

6. Agravo desprovido.

(AgRg no HC n. 747.770/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Em relação à conduta social, esta se vincula à forma como o réu se relaciona em família, na vizinhança, no Bairro, sua relação de trabalho. No caso, a magistrada entendeu que o referido vetor seria negativo, diante do descumprimento de medidas protetivas durante o curso do processo, o que demonstra que o Apelante é subversivo e não consegue manter um bom relacionamento familiar, daí porque entendo legitima a negativação do vetor.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL - CP. AMEAÇA. ART. 147 DO CP. 1) VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CP. CONDUTA SOCIAL. 1.1) MAU COMPORTAMENTO FAMILIAR NÃO INERENTE AO TIPO PENAL. 1.2) CONSIDERAÇÃO NA PENA-BASE QUE PRESCINDE ESTAR DESCRITA NA DENÚNCIA. 2) VIOLAÇÃO AO ART. 33 DO CP. REGIME MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. 3) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "Para avaliação da conduta social, "devem ser valorados o relacionamento familiar, a integração comunitária e a responsabilidade funcional do agente. Serve para aferir sua relação de afetividade com os membros da família, o grau de importância na estrutura familiar, o conceito existente perante as pessoas que residem em sua rua, em seu bairro, o relacionamento pessoal com a vizinhança, a vocação existente para o trabalho, para a ociosidade e para a execução de tarefas laborais" (SCHMITT, Ricardo Augusto.

Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. 8. ed. Salvador:

Juspodivm, 2013, p. 128-129, grifei)" (AgRg no AREsp 1486598/SE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/8/2019, DJe 27/8/2019).

1.1. No caso, a conduta social foi valorada negativamente em razão do mau comportamento familiar do agravante, pois outras agressões não constantes da denúncia foram noticiadas durante a instrução probatória.

1.2. "As circunstâncias judiciais, a serem analisadas para modular a pena-base, não estão atreladas aos fatos descritos na peça acusatória, mas sim à figura do acusado e aos elementos que circundam o delito. Assim, não há que se falar em princípio da correlação entre a denúncia e as vetoriais do artigo 59 do Código Penal. Precedentes" (AgRg no AREsp 1178691/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 3/5/2018, DJe 9/5/2018).

2. "Segundo reiteradamente proclama esta Corte, "estabelecida a pena-base acima do mínimo legal, por ter sido desfavoravelmente valorada circunstância do art. 59 do Código Penal, é possível a fixação de regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo quantum de reprimenda imposta ao réu" (HC 446.919/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 20/06/2018)" (AgRg no HC 603.617/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020).

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.845.072/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 22/6/2021.)

No que tange aos motivos do crime, considerou a magistrada os ciúmes do Réu como fator negativo para a fixação da pena, o que também se encontra legítimo para efeitos de dosimetria.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE. DESFAVORÁVEL. INTENSIDADE DA VIOLÊNCIA. MOTIVOS. CIÚMES. CONSEQUÊNCIAS. ABALOS PSICOLÓGICOS E DORES INTENSAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência deste Tribunal Superior admite a análise desfavorável da culpabilidade do agente em razão da intensidade da violência perpetrada contra a vítima em crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra a mulher. 2. O ciúme é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher - e é fundamento apto a exasperar a pena-base.

3. A valoração negativa das consequências do delito fundada nos abalos psicológicos e nas dores intensas da ofendida, conforme consignado pelos Juízos de primeiro e segundo grau, constitui motivação idônea.

4. Para rever o entendimento das instâncias ordinárias, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é vedado pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 1.441.372/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 27/5/2019.)

Assim, mantenho a pena-base arbitrada em 1 (um) ano e 7 (sete) meses de detenção.

É válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nas demais fases, nada há a acrescentar, pois ausentes atenuantes e agravantes, assim como causas de aumento e de diminuição, resultando, em definitivo, a reprimenda do Réu em 1 (um) ano e 7 (sete) meses de detenção.

Inaplicável ao caso a benesse dos arts. 44 e 77 do Código Penal, pois praticado com violência, não se adequa aos seus pressupostos. Nesse sentido há Súmula 588/STJ
: “
A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”.

Em relação ao regime prisional, por ser o Réu reincidente, aplicou a magistrada regime mais severo (semiaberto).

Pela certidão de id.
5914884 - Pág. 9, j
á citada, atesto que o Apelante é reincidente, em face das datas do trânsito em julgado das sentenças condenatórias prolatadas contra ele, conforme dispõe o art. 63 do CP.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço, parcialmente, do recurso de apelação e nego-lhe provimento à parte conhecida, reconhecendo-se, de ofício, a extinção da punibilidade do réu concernente ao crime de ameaça, por verificar a ocorrência de prescrição, na modalidade intercorrente, nos termos dos artigos 107, incisos IV, do Código Penal, c/c 61, do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 16/05/2023